Tribunal: TJSP
Processo: 2261289-81.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO.
Exigência de contas no bojo do inventário. Afastamento. Medida adequada. Necessária observância ao disposto no art. 553 do CPC. Natureza de ação, nada obstante processada incidentalmente ao inventário. Precedentes.
AGRAVO DESPROVIDO.